Tribunal: TJES
Processo: 5004827-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004827-67.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: A. D. V. T. e outros (2)
AGRAVADO: WELINGTON TAYLOR
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO –
DECISÃO
DE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
ENTIDADE FAMILIAR –
SERVIDORA PÚBLICA –
RENDA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO
–
RECURSO DESPROVIDO –
DECISÃO MANTIDA.

1.
A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

2
. o detalhamento de gastos constante das razões recursais evidencia, de forma clara, que a agravante não é destinatária do benefício legal, já que seus filhos estudam em escola particular, frequentam atividades extraordinárias pagas a parte, além de ostentarem gastos com vestuário na ordem de R$1.000,00 (mil reais) por mês e de lazer neste mesmo valor, circunstâncias manifestamente incompatíveis com a alegada precariedade financeira.

3.
No que tange aos menores, deve-se assentar que na situação em que a parte incapaz litiga sob representação legal, a análise da capacidade financeira deve incidir na entidade familiar, sob pena de deturpação do escopo do benefício da assistência judiciária gratuita.

4
. Recurso conhecido, mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER mas NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ELIANE DIAS VIANA TAYLOR
,
A.D.V.T
e
C.D.V.T
. contra decisão proferida no evento nº 4940016, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 5073960, a agravante afirma, em síntese, que:
(I)
“o Pai deixou de contribuir com a família desde o início do mês de maio de 2023, e a família se encontra com dificuldades para manter seus custos naturais básicos, sendo que a não concessão da Justiça Gratuita constitui verdadeiro óbice de acesso ao Poder Judiciário” (fl. 02)
(II)
“a análise do direito à gratuidade deve se basear inicialmente na presunção de insuficiência de recursos do menor, conforme previsto no art. 99, § 3º, do novo CPC” (fl. 03);
(III)
“tratando-se de uma obrigação alimentar, não pode haver restrições injustificadas ao exercício do direito de ação, tendo em vista sua natureza essencial e a relevância de seu cumprimento” (fl. 04);
(IV)
“recebeu o valor líquido de R$ 6.067,88 no mês de março de 2023. No entanto, é importante ressaltar que seu salário base é de R$2.837,51 e que ela está temporariamente exercendo um mandato eletivo até o final de 2023, recebendo uma bonificação no valor de R$2.250,00, que não integra seu salário base” (fl. 18); e que
(V)
“a concessão da gratuidade de justiça é imprescindível para assegurar o acesso à justiça e a efetividade do exercício dos direitos fundamentais, especialmente em casos que envolvem pessoas em situação de vulnerabilidade, como é o caso dos adolescentes menores de idade aqui representados” (fl. 20).

Nas hipóteses em que a irresignação do recorrente versar apenas quanto à necessidade de obtenção da assistência judiciária gratuita, a norma processual estabelece a dispensa momentânea do preparo como requisito de admissibilidade do recurso, conforme dicção do artigo 101, §1º, do Código de Processo Civil
1
.

No caso concreto, conforme identificado pela decisão singular ora recorrida, observa-se que a magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela autora/agravante sob os seguintes fundamentos:

“Ora, a autora é professora e recebeu no mês de março de 2023 o valor líquido de R$ 6.067,88 (seis mil e sessenta e sete reis e oitenta e oito centavos), conforme se extrai do demonstrativo de pagamento acostado de ID. 24053361, o que demonstra que o requerente não é hipossuficiente nos termos da lei.

Ademais, verifica-se que pretende a demandante na presente demanda a partilha de um bem imóvel avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), um veículo avaliado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), valores existentes na conta de FGTS (R$ 80.000,00), além de valores existentes em conta poupança cujo quantum a autora não soube informar, sendo possível deduzir que a requerente não é hipossuficiente nos termos da lei”.

Não obstante a irresignação apresentada, observa-se que o detalhamento de gastos constante das razões recursais (evento nº 5073960, fls. 09/10) evidencia, de forma clara, que a agravante não é destinatária do benefício legal, já que seus filhos estudam em escola particular, frequentam atividades extraordinárias pagas a parte, além de ostentarem gastos com vestuário na ordem de R$1.000,00 (mil reais) por mês e de lazer neste mesmo valor.

Além disso, a agravante junta aos autos gastos relevantes com animal de estimação, na monta de R$400,00 (quatrocentos reais) por mês, circunstância manifestamente incompatível com a alegada precariedade financeira.

Salvo casos excepcionais, o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita deve ser aferido de acordo com os ganhos da parte, e não sobre seus custos, sob pena de privilegiar aqueles que comprometem integralmente sua renda independentemente do valor percebido.

Por fim, no que tange aos menores, deve-se assentar que na situação em que a parte incapaz litiga sob representação legal, a análise da capacidade financeira deve incidir na entidade familiar, sob pena de deturpação do escopo do benefício da assistência judiciária gratuita
2
.

Tais elementos mostram-se suficientes à manutenção da decisão agravada, considerando que os recorrentes não são pobres no sentido legal.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito, exerço juízo negativo de retratação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, em caso de votação unânime nesta colenda Segunda Câmara, entendo que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil
3
, já que ausente abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência do presente recurso
4
.

É como voto.

1
CPC: Art. 101 - § 1
o
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de alimentos ajuizada pela filha (menor) X. Genitor. Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária. Insurgência. Descabimento. Análise da situação socioeconômico familiar da parte que é imperativa, sob pena de desconsideração inadequada e lesão ao erário público. Necessidade de avaliação das possibilidades da representante e guardiã da menor que não violenta a presunção de necessidades testa última. Documentos indexados que não demonstram, nesse cenário, a incapacidade financeira para recolher as custas. Decisão mantida. AGRAVO IMPROVIDO, com determinação. (TJSP; AI 2239348-41.2022.8.26.0000; Ac. 16359822; Assis; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Antonio Costa; Julg. 20/12/2022; DJESP 26/01/2023; Pág. 6719)

3
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

4
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator